Tribunal: TJSP
Processo: 0001621-03.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001621-03.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
WILLIAM OLIVEIRA DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
Apelação Criminal no 0001621-03.2018.8.26.0616
1a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba.
Apelante: William Oliveira de Macedo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.528
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Itaquaquecetuba,
que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque, no
dia 16 de agosto de 2018, por volta das 13h, na rua Cambará,
número 01, Vila Florindo, naquela cidade, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, dezesseis porções de
maconha, pesando cerca de 80,9g, oitenta e uma porções de
cocaína, pesando cerca de 65,5g, e vinte quatro porções de
“crack”, pesando cerca de 13,75g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, o réu William
Oliveira de Macedo apelou em busca da absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente pretende a aplicação do redutor de
penas previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e a
mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha, cocaína e “crack” o material examinado (fls. 20/21,
23/26 e 125/127).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou ser traficante, dizendo estar no local dos
fatos apenas aguardando a entrega do bolo de aniversário que
comprou para seu filho (fl. 5 e registro digital).
Porém,
a
alegada
inocência
não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e
isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais
provas reunidas na instrução.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que, em razão do recebimento de
denúncia dando conta do tráfico de entorpecentes no local dos
fatos, rumaram para lá e detiveram o réu, que ao avistá-los
tentou se evadir, dispensando durante o trajeto uma sacola
com dezesseis porções de maconha, oitenta e uma porções de
cocaína e vinte quatro porções de “crack”, além da quantia de
R$.19,45, em notas trocadas (fls. 3, 4 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível que fossem levianamente imputar crime tão grave
a inocentes, os quais nem mesmo conheciam anteriormente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97,
D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe frisar que se os fatos tivessem se
passado tal como alegado pelo réu em Juízo, no sentido de
que os policiais estariam tentando incriminá-lo injustamente,
incumbia-lhe procurar fazer prova em abono de suas
alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
Processo Penal, mas disso ele não se desincumbiu a contento.
De mais a mais, as circunstâncias da
prisão do réu, flagrado em ponto de venda de entorpecentes e
que se evadiu com a chegada dos agentes públicos, aliada à
quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
drogas com ele apreendidas, em porções prontas para entrega
ao consumo de terceiros, além de certa quantia em dinheiro em
notas trocadas, não deixaram dúvida quanto a se destinarem
ao insidioso comércio.
É irrelevante o fato de que não tivesse
o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato característico
da mercancia no momento de sua prisão, pois isto não se exige
para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de
tóxicos é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado
vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, ao cabo da instrução foram reunidas provas
suficientes da imputação feita na denúncia contra o réu, de
modo que a condenação foi correta e deve ser mantida.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar para a espécie.
Na etapa seguinte do cálculo, mostrou-
se correta a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.
A reincidência do apelante inviabilizou a
aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição legal e, em face
dessa circunstância e da extensão da pena carcerária aplicada,
o regime prisional inicial fechado era o único cabível, tal como
fixado na sentença.
O benefício em tela decorre de política
criminal voltada a conferir tratamento mais benevolente apenas
ao agente primário, possuidor de bons antecedentes e que não
se dedique a atividades criminosas ou integre organização
dessa natureza, de modo que a negativa de sua aplicação, pelo
não atendimento aos requisitos legais, não configura qualquer
ofensa ao princípio da proporcionalidade ou da individualização
da pena e do “ne bis in idem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0001621-03.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
Nesse sentido alinham-se decisões do
colendo Superior Tribunal de Justiça, consignando que “A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por esta Corte
Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da
reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
sem que haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade
e do ne bis in idem. A reincidência, específica ou não, não se
compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, dado que necessário, dentre
outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação
da pena, na segunda fase, não importam bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.” (HC
no 200.111, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em
5.03.2013) e “A reincidência, uma vez reconhecida, pode ser
utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Da mesma
forma, não há que se falar em bis in idem na sua consideração
como critério para exasperação da pena, pois se tratam de efeitos
diversos dados a esse instituto, considerados em etapas distintas da
fixação da pena. Precedentes.” (HC no 237.214, 6a Turma, Relator
Ministro Og Fernandes, julgado em 18.06.2012).
Diante disso, nada havendo a alterar na
douta sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -